Tribunal: TJDFT
Processo: 0738014-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por THIAGO TORRES DA SILVA contra decisão interlocutória (ID 69384639 dos autos originários), proferida em cumprimento de sentença que lhe move CIRILO MOREIRA DA SILVA, que indeferiu o pedido do envio dos autos à contadoria judicial para que seja apurado o débito sem a incidência dos honorários advocatícios. Alega o agravante, em síntese, que lhe foi deferida a gratuidade de justiça em 27/08/2018, mas, apesar desse fato, informa que foram apresentados novos cálculos pela Contadoria Judicial em 27/03/19 (ID 39965856 dos autos originários), em que se cobrou integralmente os valores relativos aos honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença. Assevera ser imprescindível o retorno dos autos à Contadoria Judicial, para que decote da planilha de débito quaisquer valores relativos a honorários advocatícios desde 27/08/2018, data em que se requereu a gratuidade, a qual foi deferida. Requer, liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, requer a reforma da decisão proferida a fim de que sejam os autos remetidos à Contadoria Judicial para que apresente nova planilha de débito. Sem preparo, pois beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O relator poderá, em hipóteses excepcionais, atribuir efeito suspensivo ao recurso, desde que constate no exame a possibilidade de incidência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, quando cumulativamente demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 1.019, inciso I c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil), já que a regra no sistema processual é a de que a interposição de recursos não impede a eficácia da decisão. Dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo nos casos de execução e cumprimento de sentença, onde existe um título a ser satisfeito, denoto a imposição de implícito reforço na visualização da alegada probabilidade do direito para concessão inaudita altera pars de efeito excepcional ao recurso. Neste raso exame liminar, tenho que está configurada a probabilidade do direito alegado pelo agravante, tendo em vista que a concessão da gratuidade de justiça não gera efeitos retroativos, eximindo a parte dos encargos processuais, a partir da data em que é agraciada com o benefício, razão pela qual, em princípio, não se deveria incluir o valor referente aos honorários advocatícios nos atos posteriores ao deferimento do benefício. No que concerne ao perigo da demora, reputa-se a sua existência pela possibilidade latente de processar o cumprimento de sentença com valores que podem ser melhor apurados após a verticalização da cognição recursal com o devido contraditório. Ante o exposto, DEFIRO a liminar e concedo efeito suspensivo ao presente recurso. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Comunique-se o douto juízo a quo. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora